Tribunal: TJDFT
Processo: 0711820-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS DOCUMENTOS JUNTADOS EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a providenciar o recolhimento da máquina de cartão de crédito do estabelecimento comercial da autora. Em suas razões (ID 55999978), a recorrente se insurge contra as provas apresentadas pela ré em sua contestação. Afirma que a cláusula que determina que deve estar adimplente para ganhar o desconto de 100% no aluguel da máquina é uma restrição unilateral, da qual não foi informada. Assevera que, diante da inversão do ônus da prova aplicável ao caso, está comprovada a falha na prestação do serviço. Alega que o juízo de origem desconsiderou boleto juntado por ela, o qual, no seu entendimento, demonstra que as novas cobranças de fato ocorreram. Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso a fim de que a sentença seja reformada para se declarar a rescisão do contrato; para se declarar a inexistência de débito no valor de R$ 159,80; e para condenar a requerida a restituir o valor de R$ 270,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 56020319). Contrarrazões apresentadas (ID 55999985).
3. Na origem, a autora narra que firmou com a requerida contrato verbal de aluguel de uma máquina de cartão de crédito. Alega que foi informada de que se houvesse a venda de mais de R$ 1.000,00 por mês não haveria cobrança de valor de taxa mensal. Assevera que no primeiro mês de uso cumpriu a referida meta, mas ainda assim foi cobrada por uma taxa de R$ 135,00. Aduz que novamente foi cobrada pela taxa no segundo mês. Narra que solicitou o cancelamento do serviço. Relata que efetivou o pagamento das duas taxas mensais, que somam R$ 270,00. Aduz que ainda lhe foram cobradas duas taxas de R$ 79,90 (que totalizam R$ 159,80), as quais não pagou. Requer, na exordial: a rescisão do contrato; a declaração de inexistência do débito de R$ 159,80; a condenação da ré a restituir o valor de R$ 270,00; e a condenação da ré a retirar a máquina do seu estabelecimento.
4. Inicialmente, destaque-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que, na hipótese de pessoa jurídica de pequeno porte, como no presente caso que se trata de empresário individual, em que há evidente vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: “Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecer ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no CDC. (AgInt no AREsp 93.042/PR. Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, jugado em 17/08/2017, Dje 28/08/2017).”
5. O juiz é o destinatário das provas e a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
6. Nesse contexto, tenho que não assiste razão à recorrente. Não há elementos que comprovem que a autora/recorrente vendeu mais de R$ 1.000,00 por mês a fim de ser isenta da taxa mensal pela disponibilização da máquina de cartão. A autora não colacionou aos autos nenhum documento que demonstre que atingiu tal faturamento em vendas.
7. Assim, não obstante o presente caso se subsumir a uma relação de consumo, a inversão do ônus da prova a favor do consumidor não deve ser aplicada. Somente é possível a incidência de tal instituto nos casos em que o magistrado se convença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, conforme art. 6o, VIII, do CDC, o que não ocorreu no caso dos autos. Ausentes esses requisitos, a autora deveria ter comprovado os fatos constitutivos do seu direito, de acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, devida a taxa de aluguel da máquina.
8. Não merece acolhimento a alegação da recorrente, consubstanciada nos boletos juntados aos autos, de que novas cobranças ocorreram. Ficou demonstrado que a requerida não efetivou novas cobranças após o mês de maio. Ressalte-se que a mensalidade com vencimento no mês subsequente se refere ao período de disponibilização da máquina de cartão no mês anterior. Com base no já demonstrado nos autos, a última mensalidade lançada pelo réu teve o vencimento em junho, mas se refere ao período de disponibilização de maio de 2023, de modo que não foram feitas novas cobranças após a solicitação da autora para cancelar o serviço.
9. A irresignação da recorrente acerca dos documentos juntados pela ré em contestação e sobre argumentos lançados pela ré na peça defensiva não merece prosperar. No procedimento dos Juizados Especiais, as partes são intimadas na audiência de conciliação para se manifestarem em contestação e em réplica, estando cientes de que os prazos são sucessivos e independem de intimação, nos termos do consignado na Portaria GSVP/TJDFT no. 81/2016. Conforme ata da audiência de conciliação (ID 55999807 – página 2): “Prazo para a(s) parte(s) REQUERENTE(S): em seguida, depois de transcorrido o prazo anterior, abre-se o prazo de 2 (dois) dias úteis para a(s) parte(s) autora(s) se manifestar(em) acerca de eventuais documentos, pedidos contrapostos e preliminares. Nos prazos acima referidos, havendo interesse em outras provas previstas na Lei no 9.099/95, a(s) parte(s) poderá(ão) requerer a sua produção por intermédio de petição eletrônica (Processo Judicial Eletrônico – PJE). Destaque-se que os referidos prazos são sucessivos e independem de intimação”. Portanto, a autora estava ciente do prazo para se manifestar sobre a contestação, porquanto dela foi informada quando da audiência de conciliação. Assim, a parte autora saiu intimada a se manifestar sobre a contestação e documentos apresentados pela parte ré, o que deixou de fazer, nos termos do consignado na certidão ao ID 55999962.
10. Nesse contexto, deixando a parte autora de impugnar os documentos juntados pela parte contrária no momento oportuno - qual seja, na réplica, em que optou por quedar-se inerte -, ocorreu a preclusão temporal, não sendo o presente momento recursal adequado para desqualificar os documentos não impugnados em que se baseou a r. sentença. As alegações agitadas pela parte recorrente em sede recursal deveriam ter sido aventadas no momento processual próprio, qual seja, em sede de réplica. Ao deixar de fazê-lo, perdeu a oportunidade de abrir debate sobre os fatos. Portanto, está configurada a preclusão temporal. Nesse sentido: Acórdão 1767798, 07044276420238070020, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Por todo o exposto, a sentença combatida deve permanecer inalterada.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.